Tribunal: TJDFT
Processo: 0738784-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738784-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARLOUVE MORENO SAMPAIO SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal tendo em vista que o feito principal foi sentenciado. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 17:12:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador